Tribunal: TJSP
Processo: 0501312-66.2007.8.26.0435
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rodrigues de Aguiar
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU, exercícios de 2005 e 2006– Honorários advocatícios - Hipótese em que houve extinção da execução em razão do pagamento do débito pela via administrativa – Pretensão à retomada da execução para cobrança dos honorários – Não cabimento, eis que o executado não foi citado nos autos – RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000192542
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0501312-66.2007.8.26.0435, da Comarca de Pedreira, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE PEDREIRA, é apelado ALCINO APARECIDO SAVIONI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) e EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 16 de março de 2020.
RODRIGUES DE AGUIAR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0501312-66.2007.8.26.0435 -Voto no 37093 fda
2
VOTO No. : 37093
APEL.No. : 0501312-66.2007.8.26.0435
COMARCA : PEDREIRA
APTE. : MUNICÍPIO DE PEDREIRA
APDOS. : ALCINO APARECIDO SAVIONI
APELAÇÃO EXECUÇÃO FISCAL IPTU, exercícios de 2005
e 2006 Honorários advocatícios - Hipótese em que houve
extinção da execução em razão do pagamento do débito pela via
administrativa Pretensão à retomada da execução para cobrança
dos honorários Não cabimento, eis que o executado não foi
citado nos autos RECURSO IMPROVIDO.
1.
Trata-se
de
apelação
interposta
pelo
exequente
MUNICÍPIO DE PEDREIRA (fls. 70/ss.) contra a r. sentença (fls. 66) proferida nos
autos da execução fiscal ajuizada contra ALCINO APARECIDO SAVIONI
referente a IPTU, exercícios de 2005 e 2006, no valor de R$ 564,07 (nov/07, cf.
CDA de fls 02/ss).
2. A r. sentença julgou extinta a execução, em razão da
quitação extrajudicial do crédito discutido nos autos. Em razão da informação,
extinguiu o feito com base no art. 485, VI, do CPC.
3. Em seu recurso, sustenta o Município exequente, em
suma: que o valor dos honorários advocatícios não estão inclusos nas parcelas
do acordo; que deveria o Município ser intimado para falar sobre tal questão, nos
termos do art. 10 do CPC. Por fim, requer a retomada da execução em relação
aos honorários.
4. Recurso tempestivo, isento de preparo e não respondido.
5. Não houve manifestação sobre o julgamento virtual.
É o relatório.
6. Pretende o Município a reforma da sentença.
Sem razão.
Isso porque o princípio da causalidade é aplicável aos casos
em que há o pagamento espontâneo do débito ou a condenação em honorários
em virtude do acolhimento do pedido inserido em processo judicial.
No caso, contudo, o executado sequer foi citado no âmbito da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0501312-66.2007.8.26.0435 -Voto no 37093 fda
3
execução fiscal, tampouco há informações sobre quem aderiu o acordo de
parcelamento, de modo que a realização de mencionada avença não se confunde
com o comparecimento espontâneo nos autos, tampouco com a citação, o que,
de fato, ensejaria o pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.
No mesmo sentido é a jurisprudência dessa E. Corte:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal - IPTU dos exercícios de 1998 a 2002 -
Pagamento extrajudicial do débito, após o ajuizamento da ação - Pretendido
prosseguimento da execução fiscal para a cobrança dos honorários advocatícios -
Não cabimento - Executado que sequer foi citado na execução fiscal, não sendo
formada a triangulação do processo - Honorários indevidos - Precedentes deste
Tribunal. Sentença mantida - Recurso improvido. (TJSP; Apelação Cível
0000932-42.2003.8.26.0435; Relator (a): Eutálio Porto; Órgão Julgador: 15a
Câmara de Direito Público; Foro de Pedreira - 1a Vara; Data do Julgamento:
28/10/2019; Data de Registro: 29/10/2019)
Por essa razão, a informação de quitação administrativa do
débito enseja a extinção do feito em razão da satisfação da obrigação, nos
termos do art. 924, II, do CPC, sem, contudo, a fixação de honorários, eis que,
como dito, a relação processual, com a citação do executado, não se formou.
Por tais motivos, a r. sentença deve ser mantida.
Pelo meu voto, nega-se provimento ao recurso.
RODRIGUES DE AGUIAR
Des. Relator